Tribunal: TJBA
Processo: 8094081-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094081-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARTUR LUCIO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARTICULARIDADES DA CONTRATAÇÃO. ANÁLISE REALIZADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA E SELIC. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para fixar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a restituição dos valores pagos a maior em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a competência do CMN e as particularidades do contrato que justificariam a revisão dos juros remuneratórios; e (ii) se há omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como fator único de correção monetária à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As instituições financeiras não se submetem à limitação de 12% ao ano, gozando de liberdade para fixação das taxas de juros nos termos da Lei nº 4.595/64, mas essa liberdade não é absoluta, encontrando limite na vedação à onerosidade excessiva e na proteção ao consumidor.

4 - O acórdão embargado expressamente se manifestou sobre as peculiaridades do caso concreto, considerando a natureza da operação (financiamento de veículo com garantia fiduciária), a mitigação do risco de inadimplemento, o prazo de financiamento estendido, o sistema de capitalização mensal e o valor do bem financiado.

5 - A taxa anual pactuada (29,68%) supera significativamente a média oficial (26,46%), configurando onerosidade excessiva. A garantia fiduciária confere à instituição financeira segurança diferenciada na recuperação do crédito, de modo que a fixação de taxas significativamente superiores à média de mercado revela-se desprovida de fundamentação técnica ou econômica. Não há omissão nesse ponto.

6 - A Lei nº 14.905/2024, que passou a produzir efeitos a partir de 30 de agosto de 2024, estabeleceu que o índice de atualização monetária será o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e que a taxa legal corresponderá à Selic deduzido o IPCA (art. 406 do CC). O acórdão embargado não especificou os critérios de atualização monetária à luz da novel legislação, configurando-se omissão neste aspecto específico.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificar os critérios de atualização monetária, determinando que a restituição de valores seja corrigida monetariamente pelo IPCA, acrescida de juros de mora calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA. Mantidos os demais termos do acórdão.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 4.595/1964, arts. 1º e 4º, IX; Lei nº 14.905/2024; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; Súmula nº 13 do TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
n.
8094081-15.2022.8.05.0001
, sendo parte embargante
BANCO ITAUCARD S.A.
e parte embargada
ARTUR LUCIO DOS SANTOS NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – data registrada no sistema.